Tribunal: TJDFT
Processo: 0714105-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714105-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE MOURA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado contra ALEXANDRE MOURA RODRIGUES, processo n. 0708744-02.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário do devedor, ora agravado. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 189411737 dos autos de origem): “Indefiro o pedido da exequente, pois o salário/remuneração do executado é impenhorável por expressa disposição legal (CPC, art. 833, IV). Este juízo está ciente da existência de precedentes em sentido contrário, mas não serão seguidas decisões judiciais não vinculantes que afastam a Lei sem a considerar inconstitucional. Além disso, ao caso não se aplica a exceção disposta no art. 833, § 2o, do CPC. Já foram realizadas diversas diligências neste processo com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Diante desse quadro, SUSPENDO o curso da execução (CPC, 921, III) pelo prazo de 1 (um) ano, a contar desta data (CPC, 921, § 1°). Para fins do termo inicial da prescrição (CPC, 921, § 4°), a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis foi cientificada ao exequente por meio da decisão de ID 186389576. A execução poderá ser retomada, a qualquer momento, desde que o exequente requeira, demonstrando, nesse caso, a existência de bens penhoráveis.” Inconformado, o demandante recorre. Narra que, na origem, ajuizou o cumprimento de sentença, e nada obstante as diligências convencionais realizadas até o momento, ainda não obteve êxito em receber o crédito perseguido. Em síntese, defende a tese de que a jurisprudência admite a penhora sobre salário, inclusive, cita precedentes neste sentido. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo ativo, “para o fim de deferir liminarmente a penhora de até 30% sobre o salário da Agravada, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade da pessoa humana da Agravada”. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 57707933. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. Sob outro prisma, impende ressaltar que, nesta prelibação sumária, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, e ausente ainda iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator